Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pleito de absolvição ou desclassificação para posse de droga para consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em quaisquer dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar.
4. Não demonstrada a origem lícita do dinheiro apreendido em poder do acusado e tendo as provas apontado que seria produto de tráfico de drogas, é de ser mantido o seu perdimento, em conformidade com o artigo 91, inciso II, alínea "b", do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.